Tribunal: STJ
Processo: 0523710-86.2014.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2303079 - BA(2023/0039291-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CELIDALVA CHAGAS GONZALEZ
AGRAVANTE
: ELIZA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ILCENEA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: VALQUIRIA PINHEIRO LEAL
AGRAVANTE
: ZAIRDES DE AMORIM ABREU
ADVOGADO
: ADILSON FONSECA MARTINS - BA016323
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017769
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE. REGULAMENTO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou com profundidade as questões essenciais à
solução da controvérsia, como a litispendência, o regulamento aplicável ao
caso e os reajustes pretendidos pelos pensionistas, não havendo omissão,
contradição ou obscuridade na decisão.
2. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o regulamento
aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de
cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente
no momento da implementação das condições de elegibilidade, assegurado o
direito acumulado, conforme REsp 1.435.837/RS.
3. A extensão da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) aos
inativos é inviável, pois não se trata de aumento geral de salários, mas de um
patamar mínimo de remuneração dos trabalhadores ativos, sem caráter geral e
sem prévia formação de reserva matemática, conforme precedentes do STJ.
4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às relações de
previdência complementar fechada, conforme entendimento consolidado no
REsp 1.536.786/MG.
5. A pretensão de revisão do acórdão recorrido, que envolve interpretação de
cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A alegação de afronta ao
II, do
não foi abordada no
art. 373,
CPC/2015
acórdão recorrido e não foi objeto de embargos de declaração, configurando
ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
7. A jurisprudência do STJ veda a concessão de abono e vantagem de
qualquer natureza para os benefícios de previdência privada fechada sem a
formação de prévia fonte de custeio, conforme REsp 1.425.326/RS.
Documento eletrônico VDA54040779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 642ca339-03af-4005-9dd8-93c224252958

8. Os arts. 113, 129, 421 e 422 do Código Civil não possuem conteúdo
normativo suficiente para resolver as questões específicas de previdência
complementar, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 284 do STF.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 642ca339-03af-4005-9dd8-93c224252958

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2303079 - BA (2023/0039291-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CELIDALVA CHAGAS GONZALEZ
AGRAVANTE
: ELIZA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ILCENEA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: VALQUIRIA PINHEIRO LEAL
AGRAVANTE
: ZAIRDES DE AMORIM ABREU
ADVOGADO
: ADILSON FONSECA MARTINS - BA016323
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017769
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE. REGULAMENTO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou com profundidade as questões essenciais à
solução da controvérsia, como a litispendência, o regulamento aplicável ao caso
e os reajustes pretendidos pelos pensionistas, não havendo omissão, contradição
ou obscuridade na decisão.
2. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o regulamento aplicável
ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da
renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento
da implementação das condições de elegibilidade, assegurado o direito
acumulado, conforme REsp 1.435.837/RS.
3. A extensão da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) aos
inativos é inviável, pois não se trata de aumento geral de salários, mas de um
patamar mínimo de remuneração dos trabalhadores ativos, sem caráter geral e
sem prévia formação de reserva matemática, conforme precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às relações de previdência
complementar
fechada,
conforme
entendimento
consolidado
no
REsp 1.536.786/MG.
5. A pretensão de revisão do acórdão recorrido, que envolve interpretação de
cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A alegação de afronta ao
II, do
não foi abordada no
art. 373,
CPC/2015
acórdão recorrido e não foi objeto de embargos de declaração, configurando
ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
7. A jurisprudência do STJ veda a concessão de abono e vantagem de qualquer
natureza para os benefícios de previdência privada fechada sem a formação de
prévia fonte de custeio, conforme REsp 1.425.326/RS.
8. Os arts. 113, 129, 421 e 422 do Código Civil não possuem conteúdo
normativo suficiente para resolver as questões específicas de previdência
complementar, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 284 do STF.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
CELIDALVA CHAGAS GONZALEZ e OUTROS interpõem agravo em recurso
especial contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, Terceira Câmara Cível, assim ementado:

“APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PEDIDO DE
SUPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO
POR
MORTE.
PRELIMINAR.
LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A ALGUNS
PONTOS DESCRITOS NA SENTENÇA DE PISO. MÉRITO. ACORDO
COLETIVO. AUSÊNCIA DE AUMENTO GERAL DE SALÁRIOS AOS
EMPREGADOS DA PETROBRAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS
APOSENTADOS, MEDIANTE REAJUSTE DA SUPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO POR MORTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Conforme bem decidiu o Juízo “a quo”, incide nos autos o instituto da
litispendência. É que algumas das matérias aqui discutidas já foram veiculadas
em ações que ainda estão em trânsito, em outras unidades da Justiça Estadual,
bem como em Ações Trabalhistas, que, embora propostas pelos ex-cônjuges das
Autoras/Apelantes, versam parcialmente sobre os mesmos pedidos e causa de
pedir deduzidos nesse processo, conforme documentos de fis. 1315/1338, 1365
/1373 e 1380/1391. Assim, reconhecida a identidade de partes, pedido e causa
de pedir, tendo em vista que não há no feito certidões que atestem o trânsito em
julgado das ações, servindo-se a reconhecer a coisa julgada, é de se manter o
reconhecimento da litispendência em relação a alguns pontos descritos na
sentença de piso. 2. No mérito, para a obtenção dos benefícios previstos no
Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na
data em que se tornou elegível um benefício de aposentadoria/pensão, não se
podendo falar em direito adquirido ao Regulamento da época de filiação ao
plano de benefício complementar. 3. Diferente do quanto asseverado pelas
Apelantes, a RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) não representa
aumento real concedido indistintamente aos servidores da ativa, mas sim um
patamar mínimo de remuneração dos trabalhadores, considerando a região, o
regime de trabalho e a escolaridade, por exemplo. Assim, acaso a soma das
parcelas pagas ao empregado não alcance o valor da RMNR correspondente, a
patrocinadora paga uma complementação. Não se pode, pois, pretender que a
norma salarial alcance também os inativos, uma vez que não se reveste de
caráter geral.” (fls. 1760/1761).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1881/1882).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 1.022, 141, 489, 490 e 492 do
pois teria havido negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional, com omissões relevantes e julgamento
, além de fundamentação
citra petita
insuficiente, não enfrentando pontos capazes de infirmar a conclusão do acórdão;
(II) Arts. 17, parágrafo único, e 68, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, pois o
acórdão teria aplicado regulamento superveniente em detrimento do regime contratado/mais
favorável, quando se estaria diante de plano de benefício definido e de direito acumulado, vedando-
se retroatividade para prejudicar o participante;
(III)
o da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e
Art. 6
art. 2.035
do Código Civil, pois teria sido desconsiderada a irretroatividade das normas e a proteção ao ato
jurídico perfeito e ao direito adquirido, aplicando-se regras novas a situação anterior já consolidada;
(IV) Arts. 421, 422 e 113 do Código Civil, pois haveria violação à função social do
contrato e à boa-fé objetiva na execução do regulamento previdenciário, uma vez que alterações
posteriores teriam sido impostas sem observância dos limites contratuais;
(V)
do Código Civil, pois o implemento da condição (custeio/contribuições
Art. 129
incidentes sobre parcelas remuneratórias, como a PL/DL-1971) teria sido maliciosamente obstado,
devendo reputar-se verificada para fins de integração no cálculo do benefício;
(VI)
II, do
pois a ré teria deixado de comprovar fato impeditivo
Art. 373,
CPC/2015,
(inexistência de contribuição sobre a PL/DL-1971), invertendo-se indevidamente o ônus probatório;
(VII) Arts. 4o, III, 51, IV e § 1o, I e II, e 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do
Consumidor, pois o regulamento e a repactuação conteriam cláusulas abusivas e limitações não
destacadas, desequilibrando a relação e afastando a transparência exigida em contratos de adesão.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 2026/2065).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

Extrai-se dos autos que, na origem, os recorrentes alegaram negativa de prestação
jurisdicional, com omissões, contradições e julgamento
, em violação aos arts. 1.022,
citra petita
141, 489, 490 e 492 do CPC, sustentando, ainda, que o Tribunal local teria aplicado regulamento
superveniente em prejuízo do regime contratado e deixado de apreciar pedidos específicos sobre o
critério de cálculo da suplementação de pensão (art. 39 dos regulamentos PETROS) e a extensão
de reajustes decorrentes de níveis, PCAC e RMNR. O agravo em recurso especial pretende o
processamento do REsp, a cassação da decisão de inadmissão e, por consequência, o
reconhecimento das nulidades apontadas ou o julgamento do mérito em favor dos recorrentes.
No acórdão de apelação, a Terceira Câmara Cível do TJ/BA acolheu a preliminar de
litispendência em relação a alguns pontos e, no mérito, negou provimento ao apelo, firmando que,
na previdência complementar, incidem as disposições regulamentares vigentes quando preenchidos
os requisitos para o benefício, inexistindo direito adquirido ao regulamento da época de filiação;
assentou, também, que a RMNR não configura aumento geral e, portanto, não poderia ser
estendida aos inativos para reajuste da suplementação de pensão (e-STJ, fls. 1760-1777).
Nos embargos de declaração, o mesmo órgão colegiado rejeitou, por unanimidade, a
alegação de omissão e contradição, registrando que os embargantes buscavam rediscutir a causa;
reafirmou a ocorrência de litispendência parcial, a inexistência de vícios e a correção do
entendimento segundo o qual se aplicam as regras vigentes à época da elegibilidade do benefício,
inclusive quanto ao fator redutor, e que os ganhos decorrentes de PCAC/RMNR não se estendem
aos inativos por ausência de caráter geral e de prévia fonte de custeio (e-STJ, fls. 1881-1890).
De início, é indevido conjecturar acerca de deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição na decisão apenas por ter sido proferida
em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1621374/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/06/2020,
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
25/06/2020;
AREsp 1595385/MT,
TURMA, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
Rel.
08/06/2020,
12/06/2020;
AREsp 1598925/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/05/2020,
25/05/2020;
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
REsp 1812571/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
10/03/2020,
16/03/2020;
AREsp 1534532/SP,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
08/06/2020,
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
15/06/2020;
AREsp 1374195/DF,
TURMA, julgado em
DJe de
18/05/2020,
25/05/2020.
No caso, o Tribunal de origem apreciou com profundidade as questões essenciais à
solução da controvérsia, como a litispendência, o regulamento aplicável ao caso e os reajustes
pretendidos pelos pensionistas (e-STJ, fls. 1762-1777):

No que se refere à existência de litispendência, cabe salientar que, conforme
bem decidiu o Juízo “a quo”, incide nos autos o instituto da litispendência. É
que algumas das matérias aqui discutidas já foram veiculadas em ações que
ainda estão em trânsito, em outras unidades da Justiça Estadual, bem como em
Ações Trabalhistas, que, embora propostas pelos ex-cônjuges das Autoras
/Apelantes, versam parcialmente sobre os mesmos pedidos e causa de pedir
Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

deduzidos nesse processo, conforme documentos de fls. 1315/1338, 1365/1373 e
1380/1391. Assim, reconhecida a identidade de partes, pedido e causa de pedir,
tendo em vista que não há no feito certidões que atestem o trânsito em julgado
julgado das ações, servindo-se a reconhecer a coisa julgada, é de se manter o
reconhecimento da litispendência em relação a alguns pontos descritos na
sentença de piso.

(...)
Compulsando as provas e demais elementos de informações colacionados aos
autos, verifico que os ex-cônjuges das Apelantes foram admitidos nos quadros
da Petrobrás entre os anos de 1958 e 1972, sendo aposentados entre os 1985 e
1990.
Aderindo os ex-maridos das Apelantes ao Regulamento de Previdência da
Petros, o vínculo entre os associados e a entidade de previdência complementar
consubstancia-se em uma relação jurídica de natureza previdenciária, de ordem
privada e caráter complementar, a teor do
da Constituição Federal,
art. 202,
que preconiza:
“Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência
social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício contratado, e regulado por lei complementar.”
No caso em apreço, as Apelantes pretendem a suplementação das respectivas
pensões por morte com base em regras dispostas no Regulamento em vigor na
época de admissão dos seus ex-maridos na Petrobrás, sob o fundamento de que
as alterações implementadas pelos Regulamentos posteriores não lhes são
aplicadas.
Contudo, os associados não têm direito adquirido ao regime jurídico
estabelecido pelo Regulamento em vigor à época de suas admissões, mas mera
expectativa de direito, devendo ser aplicadas as regras vigentes no momento
das suas aposentações.
(...)
Deste modo, inaplicável o Regulamento vigente no momento das admissões dos
ex-maridos das Apelantes, mas sim aquele em vigor quando implementaram as
condições necessárias para as suas aposentadorias, ocasião em que obtiveram
o direito à aplicação das normas relativas ao plano de previdência
complementar.
Malgrado as Recorrentes tentem desconstituir esta tese, invocando o princípio
da condição mais favorável ao trabalhador, não se pode admiti-la na situação
em exame, tendo em vista o caráter previdenciário da relação jurídica
estabelecida entre os associados e a entidade de previdência complementar,
pelo que inaplicáveis as regras inerentes às relações de natureza trabalhista.
Na hipótese em apreço, os ex-cônjuges das Apelantes se aposentaram entre os
anos de 1985 e 1990, pelo que aplicável o Regulamento da Petros de 1985, em
vigor à época, cujo
dispõe:
art. 41
“Art. 41 — Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-
doença, de pensões e de auxílio-reclusão serão reajustados nas mesmas épocas
e proporções em que forem feitos os reajustamentos gerais das aposentadorias
e pensões pelo INPS.”
Saliente-se que os ex-maridos das Recorrentes aderiram livremente aos termos
da repactuação efetuada, não podendo as Apelantes requererem direitos com
base em Regulamento (
) cuja vigência foi anterior às
especificamente o de 1969
alterações implementadas ao longo dos anos.
(...)
Considerando que o fator redutor sobre a forma de cálculo foi implementado
com o Regulamento editado em 1985 (art. 41, $ 1o) e as aposentadorias dos ex-
maridos das Apelantes ocorreram em momento posterior (1985 a 1990),
aplicável à respectiva suplementação o fator de correção.
No tocante ao teto remuneratório, este deve corresponder à remuneração
mensal de Superintendente-Geral de Departamento, por disposição expressa
Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

contida no Regulamento Petros editado em 1981, anteriormente às
aposentadorias em exame, senão vejamos:
“Art. 13 — O salário de participação é o valor sobre o qual incidem as
contribuições mensais para a PETROS.
(...)
§ 2o — O maior salário de participação não poderá ser superior ao montante
correspondente à remuneração mensal de Superintendente 1 de Departamento,
da patrocinadora Petrobrás.”
Diante das razões acima delineadas, desprovidas de discernimento as Apelantes
quando sustentam que o Regulamento da Petros deve ser o vigente à época das
admissões aos quadros da Petrobrás e, por consectário lógico, aplicável ao
caso o fator redutor de 90% (noventa por cento) no salário de benefício.
Quanto ao sistema de Remuneração Mínima por Nível e Regime — RMNR, tem-
se que o mesmo não representa um aumento real concedido indistintamente aos
servidores da ativa, mas sim um patamar mínimo de remuneração dos
trabalhadores, considerando a região, o regime de trabalho e a escolaridade,
por exemplo. Assim, acaso a soma das parcelas pagas ao empregado não
alcance o valor da RMNR correspondente, a patrocinadora paga uma
complementação. Não se pode, pois, pretender que a norma salarial alcance
também os inativos, uma vez que não evidenciado seu caráter geral.
Na verdade, ao revés do que sustentam as Apelantes, não houve aumento efetivo
linear de salário aos empregados da ativa, através dos acordos coletivos, já que
a modificação da remuneração por nível e região varia segundo características
individuais, considerando as particularidades de cada trabalhador e da sua
atividade, razão pela qual não poderá ser estendida indistintamente aos
inativos e pensionistas. Cumpre reforçar também que o aumento nos salários
dos funcionários não proveio de “reajuste salarial”, mas sim de avanço
advindo da qualificação técnica e de circunstâncias intrínsecas ao exercício da
atividade profissional e individual.

(...)

Com efeito, os acréscimos salariais deferidos aos empregados da ativa da
Petrobras — Petróleo Brasileiro S. A., em decorrência do Novo Plano de
Cargos e Salários — PCAC/2007 e dos acordos coletivos de trabalho, por se
traduzirem em promoções na modalidade horizontal, dentro do novo
organograma da empresa, não devem se estender aos inativos, que não mais a
integram.

A alegação dos recorrentes de que “os processos movidos na Justiça do trabalho não
”
contemplariam os pedidos decorrentes da inclusão da PL/DL-1971 e dos reajustes da RMNR
exige a análise do acervo fático-probatório, que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
Com efeito, o acórdão recorrido fez menção a outras ações e a documentos constantes
nos autos para reconhecer a litispendência, motivo pelo qual se conclui que a reforma do
entendimento do Tribunal de origem envolve a análise do acervo fático-probatório.
Insurgem-se os recorrentes, ainda, quanto à omissão na “aplicação do critério de
cálculo da pensão (50% + 10% = 60% incidente sobre a suplementação da aposentadoria, e não
sobre a renda global do aposentado, já que se estaria abatendo do valor do benefício parcela
”, entendimento que importa a análise das cláusulas contratuais, haja vista que tem
paga pelo INSS)
por fundamento os arts. 31 e 32 do Regulamento (e-STJ, fl. 1913), que não pode ser conhecido,
nos termos da Súmula 5 desta Corte.
Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

No que tange à alegação de omissão quanto ao pedido de “...diferenças de
suplementação de pensão, em conformidade com o artigo 39 do Regulamento Básico de 1969
”, também
(reeditado nos Regulamentos de 1973, 1979, respectivamente, nos artigos 32 e 31)...
não prospera, em virtude de o Tribunal Estadual haver considerado que o regulamento aplicável ao
caso seria o que estava vigente no momento em que foram implementadas as condições de
aposentadoria dos participantes, conforme consta no excerto transcrito.
A esse respeito, o Tribunal de origem aplicou a jurisprudência consolidada nesta Corte:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO
DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA.
NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO.
AFASTAMENTO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO
ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO
MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL.
PRESERVAÇÃO.
1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao
participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da
renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o
vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua
adesão ao plano de benefícios.
2. Tese para os fins do
do
O regulamento aplicável ao
art. 1.040
CPC/2015:
participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da
renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento
da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e
estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse
entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios,
como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição
Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator
REsp n. 1.435.837/RS,
para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
27/2/2019,
7/5/2019.

Cumpre observar, por oportuno, que no apelo nobre os recorrentes apontam ofensa ao
o da LINDB, por violação à irretroatividade das normas, proteção ao ato jurídico perfeito e ao
art. 6
direito adquirido, conteúdo eminentemente constitucional, previsto no
o, XXXVI, da
art. 5
Constituição Federal.
No entanto, a competência desta Corte limita-se à interpretação e à uniformização do
direito federal infraconstitucional. Assim, não é da competência desta Corte o exame de eventual
ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal, conforme
art. 102
precedentes a seguir citados:
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.970.639/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no AgInt nos EDcl no
8/11/2022,
14/11/2022;
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.007.927/SP,
18/10/2022.
Em caso semelhante, esta Corte já afastou o conhecimento da LINDB quando
a discussão versa sobre matéria constitucional:
Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
TETO. LIMITADOR OPERACIONAL. RETIRADA. PLANO. COMUNICADO.
REPACTUAÇÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. LINDB. NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda a reinterpretação de acordo firmado entre as partes e o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas nos 5 e 7/STJ).
2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu que o
limitador operacional do teto previdenciário se tornou desnecessário,
reputando cabível a revisão do benefício com o reajustamento dos seus valores,
esbarra nos óbices das Súmulas n°s 5 e 7/STJ.
3. Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro
(LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser
analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional.
4. A Súmula n° 211/STJ inviabiliza o exame de matéria não prequestionada.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.939.801/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
25/4/2024.

No que tange à questão de fundo, não assiste razão aos recorrentes.
Com efeito, a discussão versada nos autos não foge à tentativa dos pensionistas de
obter, por paridade com os empregados em atividade, o pagamento da parcela da Remuneração
Mínima por Nível e Regime (RMNR), além da discussão acerca da aplicação do
do
art. 41
Regulamento da Petros.
Cumpre observar, por oportuno, que os recorrentes pretendem discutir a aplicação do
artigo 31 (atual 32) do Regulamento Petros, impugnação descabida no âmbito do recurso especial,
consoante precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. RESOLUÇÃO E REGULAMENTO DE PESSOA
JURÍDICA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual
ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou
regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos
compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III
do
da Constituição Federal.
art. 105
2. O conteúdo normativo dos arts. 6o, 267, VI, e 269, IV, do
1o, 3o,
CPC/1973,
16, 17 e 68, § 1o, da LC n. 109/2001 não foi apreciado pelo Tribunal a quo,
apesar da oposição de embargos declaratórios, e a parte não alegou violação
do
do
Incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
art. 535
CPC/1973.
Justiça.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, para aferir se o cálculo da complementação de
aposentadoria foi realizado na forma prevista no regulamento, seria
imprescindível interpretar cláusulas do regulamento e reexaminar matéria
Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

fática, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que impossibilitam o
conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo
constitucional 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.834.529/BA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2021,
5/4/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C
COBRANÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DE
REGULAMENTO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NORMATIVO
QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REVISÃO
DAS CONCLUSÕES DO COLEGIADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO
§ 4o, DO
NÃO
ART. 1.021,
CPC/2015.
INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
2. Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação
a resoluções, portarias, circulares e demais atos normativos, como regulamento
de entidade de previdência privada, de hierarquia inferior a decreto, por não se
enquadrarem no conceito de lei federal.
3. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão
recursal, demandaria necessariamente a interpretação de cláusulas contratuais
e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite no
âmbito do recurso especial, consoante as Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o
que não se verifica no caso concreto.
5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.055.493/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/8/2022,
31/8/2022.

Ademais, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.425.326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1o/08/2014,
consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade de concessão de abono e vantagem de
qualquer natureza para os benefícios de previdência privada fechada sem a formação da prévia
fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios.
Dessa forma, é inviável a extensão aos proventos de complementação de aposentadoria
dos mesmos índices de reajuste pagos a título de concessão de níveis salariais, concedidos aos
empregados em atividade por acordo coletivo de trabalho de 2004 a 2007 (V – REAJUSTES
NEGADOS ÀS AUTORAS – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO – NÍVEIS, PCAC E RMNR, e-STJ, 1914), em razão da ausência de prévia formação da
reserva matemática.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
. EXTENSÃO
PCAC E RMNR
DESSAS VERBAS PAGAS AOS TRABALHADORES DA PATROCINADORA
PETROBRAS
AOS
ASSISTIDOS
DO
PLANO
DE
BENEFÍCIOS
ADMINISTRADO PELA PETROS. INVIABILIDADE. TESE VINCULANTE
SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO
CPC/2015.
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas
as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. Consoante o STJ, "é inviável a extensão à aposentadoria das verbas
concedidas aos trabalhadores ativos, porquanto, no regime de previdência
complementar, a implementação de qualquer benefício depende da formação de
prévia fonte de custeio, com vistas a evitar o desequilíbrio atuarial" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.103.137/SP,
julgado em
DJe de
).
15/8/2022,
17/8/2022.
3. Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto à conclusão de que
alterações verificadas ao longo dos anos na Remuneração Mínima por Nível
de Regime (RMNR) a ser paga aos empregados em atividade da Petrobras não
ostentariam caráter de reajuste salarial, incorrerá em revisão de cláusula
contratual e em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido
aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o
prequestionamento.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.592.769/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) (Sem grifos no
4/3/2024,
8/3/2024.
original)

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR DO
PLANO DE BENEFÍCIOS.
EXTENSÃO
INEXISTÊNCIA. PCAC E RMNR.
DESSAS VERBAS PAGAS AOS TRABALHADORES DA PATROCINADORA
PETROBRAS
AOS
ASSISTIDOS
DO
PLANO
DE
BENEFÍCIOS
ADMINISTRADO PELA PETROS. INVIABILIDADE. TESE VINCULANTE
SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram
devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento
de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
2. O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar,
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de
benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua
personalidade jurídica autônoma. (
Rel. Ministro LUIS
REsp 1370191/RJ,
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
13/6/2018,
3. "É inviável a extensão aos proventos de complementação de
1/8/2018)
aposentadoria dos mesmos índices de reajuste referentes às verbas
denominadas Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC e
Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR -, concedidas aos
empregados em atividade por acordo coletivo de trabalho, em razão da
ausência de prévia formação da reserva matemática. Precedentes."
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.602.044/RS,
Quarta Turma, DJe de
)
14/12/2020.
Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

4. Consoante tese sufragada em recurso repetitivo, "nos planos de benefícios de
previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive
suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas
controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens
de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da
vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1425326/RS,
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
28/05/2014,
01/08/2014)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.824.755/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) (Sem grifos no
13/6/2022,
17/6/2022.
original)
Nesse sentido, aplica-se ao caso a Súmula 83 do STJ: “Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida”, pois esta Corte já decidiu pela
aos recursos especiais interpostos
incidência do referido verbete sumular “...
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. (
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.186.889/DF,
em
DJe de
20/5/2010,
2/6/2010).

No que tange ao
II, do
não foi abordado no acórdão recorrido e
art. 373,
CPC/2015
deixou de ser impugnado nos embargos de declaração, razão pela qual se conclui pela falta de
prequestionamento, incidindo, por analogia, os enunciados do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 282 - “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

Súmula. 356 - “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto extraordinário, por falta o
requisito do prequestionamento.”

Por sua vez, a afronta aos arts. 4o, III, 51, IV e § 1o, I e II, e 54, §§ 3o e 4o, do Código
de Defesa do Consumidor, que sustentam a tese dos recorrentes no sentido de que o regulamento e
a repactuação conteriam cláusulas abusivas e limitações não destacadas, desequilibram a relação e
afastam a transparência exigida em contratos de adesão, não prospera.
Com efeito, a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no sentido de que ... “
7. As regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela
legislação especial, não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou
assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Assim deve
ser interpretada a
que continua válida, restrita aos casos a envolver entidades
Súmula 321/STJ,
” (
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
abertas de previdência.
REsp 1.536.786/MG,
Seção, julgado em
DJe de
.
26/8/2015,
20/10/2015)
Quanto aos arts. 113, 129, 421 e 422 do Código Civil, há de se dizer não possuírem
conteúdo normativo para amparar a pretensão dos recorrentes, haja vista que a previdência privada
complementar possui disciplina própria na Lei Complementar 109/2001.
Assim, o presente recurso apresentaria vício de fundamentação, quanto aos dispositivos
do Código Civil, por falta de conteúdo normativo suficiente para resolver as questões específicas
Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

que tratam de previdência complementar, motivo pelo qual seria aplicável ao caso, por analogia, a
Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
).
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53590096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 20:21:42
Código de Controle do Documento: 1a4af24f-ddd0-44a7-aa8e-9ede0148e447

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.303.079 / BA
Número Registro: 2023/0039291-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05237108620148050001 5237108620148050001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIDALVA CHAGAS GONZALEZ
AGRAVANTE : ELIZA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : ILCENEA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : VALQUIRIA PINHEIRO LEAL
AGRAVANTE : ZAIRDES DE AMORIM ABREU
ADVOGADO
: ADILSON FONSECA MARTINS - BA016323
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017769
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Documento eletrônico VDA54010953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:10
Código de Controle do Documento: 623aedb5-0a87-44b3-825a-6e2f33272c3f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:10
Código de Controle do Documento: 623aedb5-0a87-44b3-825a-6e2f33272c3f